Tribunal: TJES
Processo: 0029477-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029477-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: GARBEN BRAVIM GOMES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3. À luz da jurisprudência deste Sodalício, não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. Precedente TJES.

4. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029477-70.2018.8.08.0024

EMBARGANTES: LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES, LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADA: GARBEN BRAVIM GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES e OUTRA contra v. acórdão id. 7654964 que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, mantendo incólume a sentença outrora vergastada.

Nas razões recursais (id. 7815881), sustenta a Embargante, em apertada síntese, que o v. aresto embargado padece de omissão.

Conquanto devidamente intimada (id. 8121372), a Embargada não apresentou contrarrazões recursais, ao que se depreende do andamento processual.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029477-70.2018.8.08.0024

EMBARGANTES: LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES, LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADA: GARBEN BRAVIM GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto incorre em omissão,
“...por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo d. Juízo
(...).
”
(id. 7815881, fl. 2)

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses das Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processual estreita dos aclaratórios.

Nesse particular, premente aludir que a
quaestio iuris
apreciada no v. acórdão, diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção a ensejar reparação por eventuais danos materiais e morais sofridos pela promitente compradora, aqui Embargada.

Por conseguinte, tem-se que o v. aresto hostilizado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas aqui Embargantes, porquanto, na hipótese dos autos, restou cabalmente comprovado, que a rescisão contratual se deu em virtude do atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária à promitente compradora (Embargada), a qual vinha cumprindo fielmente com suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas, circunstância que, a toda evidência, viabilizou a procedência do pleito autoral.

Por oportuno, colaciono trechos no v. acórdão,
in verbis:

“(...) Na espécie, a parte autora, ora Apelada, celebrou com as rés, ora Apelantes, “Compromisso de Compra e Venda” de unidade imobiliária na planta, localizado no empreendimento “Lorenge Unique Residence”, cuja entrega dar-se-ia na data de
30/04/2017
, nos termos do contrato entabulado entre as partes (fl. 57 – processo de origem).

Ocorre que, em fevereiro/2017, a Apelada fora notificada acerca de atrasos na obra, de modo que a entrega da unidade imobiliária ocorreria somente em
outubro/2017
, em observância ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, previsto expressamente na “cláusula IV”, do contrato suso referenciado.

Nesse particular, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior.”
(TJES, Apelação Cível nº 0008300-55.2015.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 14/07/2023).

Todavia, superado o prazo de tolerância (outubro/2017) a obra não havia sido concluída, sendo que em dezembro/2017 a Apelada novamente foi cientificada que o imóvel seria entregue apenas em março/2018, o que, também, não foi cumprido, haja vista que em abril/2018 a obra não havia sido concluída, o que resultou na resolução contratual entre as partes litigantes.

À vista disso,
sobressai induvidoso que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva das Apelantes (promitentes vendedoras), mormente pelo atraso injustificado para a entrega da unidade imobiliária em favor da Apelada (promitente compradora), a qual vinha cumprindo fielmente com suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas, circunstância que, a toda evidência, viabiliza o pleito de rescisão contratual
.

(...)” (id. 7654964, Grifei).

Com efeito, a controvérsia recursal fora rechaçada no v. acórdão à luz da legislação aplicável à espécie, de tal maneira que as razões deduzidas nos presentes aclaratórios sequer coadunam com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostentam nítida rediscussão meritória.

Ademais,
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.”
(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000273-34.2022.8.08.0062, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira,
Primeira Câmara Cível
, julgado em
16/05/2024
). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que as Embargantes, a pretexto de vícios, pretendem o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado pela via processual estreita dos aclaratórios, o que é defeso.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, contudo, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões